Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, assim constituindo título executivo judicial relativamente à quantia cobrada com base de prova escrita representativa de prestação de serviços médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e (ii) se o conjunto probatório apresentado é suficiente a embasar a cobrança deduzida na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atua dentro dos limites impostos pelo modelo constitucional brasileiro de processo civil o juízo que, para propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, indefere, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios, provas inúteis e desnecessárias à resolução do mérito da causa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do direito por ele vindicado na ação monitória, o que está evidenciado por contrato que regulamenta a situação jurídica subjacente e documentos comprobatórios da prestação dos serviços, incumbe à parte ré demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua pretensão (art. 373, II, do CPC).
5. A contratante que, embora contratualmente autorizada, deixa de realizar auditoria técnica e administrativa bem como a glosa dos valores apresentados mediante procedimento estabelecido no instrumento negocial, atrai para si o ônus de comprovar a ocorrência de irregularidades aptas a justificar a falta de pagamento. Ônus probatório não atendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII. CPC, arts. 4o, 370, 371, 373, 700 e 701.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. Min. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. para acórdão Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, p. 19/10/2017. TJDFT, APC, 0745476-45.2023.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 16/8/2024.